Tribunal: STF
Processo: HC 121873
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento de mérito. 2. Embargos de declaração rejeitados.